Tribunal: STF
Processo: Rcl 27466
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-02-20
Data de publicação: 2018-02-20

Ementa:
Agravo Interno em Reclamação. Alegação de afronta ao direito objetivo e às decisões proferidas nos RE 719.870 e RE 738.481. Ausência de aderência estrita.



    1. Esta Corte decidiu que alegação de ofensa a precedente sem força vinculante ou ao direito objetivo não dá ensejo à propositura de reclamação. Incabível, portanto, analisar a suposta afronta aos artigos 5º, caput, XXII, LVI e 93, IX, da Constituição e 489, § 1º e 921, do CPC/2015.



    2. Tratando-se de alegação de violação a decisão dotada de efeito vinculante, é necessário que haja relação de aderência estrita entre o ato impugnado e o paradigma supostamente violado, o que não se verificou no caso em análise.



    3. Agravo interno desprovido.